Tribunal: TJMT
Processo: 1006509-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006509-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ELIANE MOREIRA - CPF: 782.132.581-34 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA CARÁCTERIZADO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPOVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, com base em contrato de financiamento com alienação fiduciária.

2. A sentença reconheceu a mora, consolidou a posse e propriedade do bem em favor do credor, autorizando a alienação extrajudicial do veículo, indeferindo pedido de intervenção de terceiro e condenando a parte ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve efetiva constituição em mora da devedora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, diante da alegação de pagamento da parcela inadimplida; (ii) saber se é aplicável ao caso a teoria do adimplemento substancial, considerando a alegação de pagamento da maior parte das parcelas do contrato de financiamento com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a informação “mudou-se”, é válida para constituição em mora, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1132.

4. Compete à parte devedora manter seu endereço atualizado junto à instituição financeira, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento da notificação.

5. O comprovante apresentado pela apelante referente à parcela que ensejou a ação (parcela no 43) não comprova o adimplemento tempestivo, por consistir apenas em “print” sem identificação idônea.

6. A consolidação da posse e da propriedade do bem é legítima, pois a devedora não purgou a mora no prazo de 5 dias após o cumprimento da liminar, conforme art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

7. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, conforme entendimento pacífico do STJ no REsp 1.622.555/MG, sendo imprescindível o pagamento integral da dívida para restituição do bem.

8. Os pedidos novos formulados pela apelante em sede recursal configuram inovação recursal objetiva, não podendo ser conhecidos, por ausência de apreciação em 1o grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É válida, para fins de constituição em mora, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida com a informação 'mudou-se', incumbindo ao devedor manter seu endereço atualizado junto ao credor. 2. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. 3. A falta de purgação da mora no prazo legal autoriza a consolidação da propriedade e a venda extrajudicial do bem pelo credor fiduciário. 4. Configura inovação recursal objetiva a formulação de novos pedidos diretamente em sede de apelação, não conhecidos por ausência de apreciação em primeiro grau."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o, §2o; CPC/2015, arts. 329, II, 1.012, §3o, I e II e 85, §2o; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, TEMA 1132, REsp 1.419.593/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 22.02.2017; STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 22.02.2017; STJ, AgRg no RHC 116.871/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18.10.2019; TJ-MT, AI 1009999-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIANE MOREIRA
e
m face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
da 3a
Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que
julgou procedente
a
Ação de Busca e Apreensão
movida por
ITAÚ UNIBANCO S/A.

Inconformado, a Apelante apresentou razões de recurso em ID. 323293893, alegando que: a) a parcela no 43, que fundamentou a ação de busca e apreensão, foi regularmente quitada, mas equivocadamente lançada pelo banco como se fosse a parcela no 60, gerando artificial inadimplência; b) que comprovou o pagamento das parcelas 43 a 51, conforme documentos juntados aos autos; c) que o banco promoveu a alienação extrajudicial do veículo sem transparência quanto ao valor da venda; d) que no momento da apreensão e venda restavam apenas 9 parcelas de R$ 941,06 cada para quitação integral do contrato; e) que o banco agiu de forma apressada e unilateral, em desprezo ao contraditório e à boa-fé.

Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência de mora e, por consequência, reconhecer a nulidade da consolidação, a propriedade e da alienação do veículo.
Subsidiariamente
, formula diversos pedidos, incluindo restituição em dobro de valores pagos, indenização correspondente ao valor de mercado do veículo, prestação de contas da alienação, depósito em juízo do valor obtido com a venda e condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a regular constituição em mora, o vencimento antecipado da dívida e a necessidade de pagamento integral do débito para caracterização da purgação da mora, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da jurisprudência do STJ (REsp 1.418.593/MS). (ID. 323293903)

A Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

De início, entendo nec
essário, não conhecer parcialmente do recurso,
de ofício
, em razão da ocorrência de inovação recursal.

Isso porque ao analisar a peça, constatei que a Apelante formulou diversos pedidos que não foram objeto de apreciação pelo juízo singular, por não terem sido formulados na contestação, tais como: a) restituição em dobro de todos os valores pagos no contrato; b) indenização correspondente ao valor de mercado do veículo; c) prestação de contas da alienação; d) depósito em juízo do valor obtido com a venda; e) condenação por danos morais.

Destaca-se que o nosso ordenamento jurídico consagra o princípio da estabilização da demanda, segundo o qual, após a citação, é vedado ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento da o réu (art. 329, II, do CPC). Da mesma forma, ao réu não é permitido formular novos pedidos após a contestação, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidade de que
“
não se admite que a parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial da ação ou do recurso, pois tal procedimento traduz indevida inovação recursal.”.
(AgRg no RHC no 116.871/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/10/2019).

Assim,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos de
restituição em dobro
,
indenização correspondente ao valor do veículo
,
prestação de contas
,
depósito em juízo do valor da venda
e
condenação por danos morais
, por configurarem
inovação recursal.

Ressalto que a Apelante
não está impedida
de buscar a tutela de seus direitos
em ação própria
, observados os prazos prescricionais aplicáveis.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ELIANE MOREIRA
firmou Cédula de Crédito Bancário no 383061348.30427 com a instituição
ITAÚ UNIBANCO S/A.
, no valor de R$ 35.178,22, a serem pagos em 60 parcelas mensais, sendo alienado o veículo
Volkswagen Voyage 16, 2018, cor branca, placa QCU2830, RENAVAM 1174370006.
Após a inadimplência da Apelante, a instituição bancária ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
.

A liminar de busca e apreensão do veículo foi deferida e, após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu a seguinte sentença:

“(...) A requerida apresentou contestação alegando abandono processual por parte do advogado inicialmente constituído, Dr. JUNIOR CONCEIÇÃO DE ALMEIDA (OAB/MT 26.609-O), e solicitou o afastamento dos efeitos da revelia. Para demonstrar esse abandono, a requerida juntou substabelecimento sem reserva de poderes (ID 199229707), boletim de ocorrência relatando o abandono (ID 199229708) e outros documentos.

Considerando que o anterior patrono se habilitou nos autos em 15/05/2025, mas não apresentou qualquer manifestação no processo, aliado ao fato de que posteriormente substabeleceu seus poderes sem reserva para o atual advogado, reconheço o abandono processual e, com fundamento no princípio da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal) e nas prerrogativas do magistrado de dirigir o processo (art. 139, IX, do CPC), recebo a contestação apresentada fora do prazo legal.

Quanto à petição de terceiro interessado apresentada por CATARINO SILVEIRO DE OLIVEIRA (ID 199045726), observo que o pedido de intervenção encontra óbice no art. 109 do CPC, que trata da assistência simples, o qual exige a demonstração do interesse jurídico. No caso concreto, embora o peticionante alegue ter mantido união estável com a requerida, os documentos apresentados (IDs 199045729 e 199045730) não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, seu direito sobre o bem objeto da lide, especialmente porque o contrato de alienação fiduciária foi firmado exclusivamente em nome da requerida.

Ademais, os direitos do credor fiduciário em ação de busca e apreensão se sobrepõem a eventuais acordos particulares estabelecidos sobre o bem alienado fiduciariamente, não sendo a ação de busca e apreensão o meio adequado para discutir direitos decorrentes da dissolução da união estável, que devem ser pleiteados em ação própria.

Assim, indefiro o pedido de intervenção do terceiro interessado.

A presente ação de busca e apreensão tem como fundamento o Decreto-Lei no 911/69, que estabelece em seu art. 3o que o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento.

No caso dos autos, verifico que a parte autora comprovou a constituição em mora da requerida mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato (ID 183983560), o que atende ao requisito legal para ajuizamento da ação.

Quanto à alegação da requerida de que não foi validamente notificada porque a correspondência retornou com a informação "mudou-se", o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132/STJ), firmou a seguinte tese: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Portanto, a notificação enviada ao endereço constante do contrato é válida para comprovar a mora, ainda que tenha retornado ao remetente com a informação "mudou-se", pois compete à parte contratante manter seu endereço atualizado junto à instituição financeira, em observância aos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil).

Assim, reconheço a validade da notificação para fins de constituição em mora.

Quanto à alegação de pagamento das parcelas pela requerida, verifico que, embora tenham sido juntados comprovantes de pagamento das parcelas 43 a 51 (IDs 198872062 a 198872069), o comprovante referente à parcela 43, que ensejou o ajuizamento da ação, apresenta apenas um "print" sem data, não sendo suficiente para comprovar o adimplemento tempestivo.

Ademais, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura de ação de revisão de contrato ou mesmo o pagamento parcial da dívida não inibem a caracterização da mora (Súmula 380/STJ).

Ainda que se considerasse o pagamento posterior de algumas parcelas, o inadimplemento já havia sido caracterizado quando do envio da notificação, sendo legítimo o vencimento antecipado do contrato, conforme cláusula 9 da Cédula de Crédito Bancário.

A requerida requer a possibilidade de purgação da mora. No entanto, após a entrada em vigor da Lei no 10.931/2004, que alterou o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1.418.593/MS - Tema Repetitivo), fixou entendimento no sentido de que "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial - sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

No presente caso, a liminar foi cumprida em 15/05/2025, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 194375823), e a requerida não efetuou o pagamento integral da dívida no prazo legal de 5 (cinco) dias, o que impõe a consolidação da posse e propriedade do bem em favor da parte autora.

A requerida alega abusividade em diversas cláusulas contratuais, como capitalização diária de juros, juros remuneratórios superiores à média do mercado e contratação de seguro.

No entanto afirmou que referidos “abusos” seriam objeto de apuração judicial em ação autônoma, que seria protocolizada em paralelo.

Considerando que a busca e apreensão do veículo foi efetivada em 15/05/2025 (ID 194375823) e que transcorreu o prazo de 5 (cinco) dias sem que a requerida efetuasse o pagamento integral da dívida, deve ser consolidada a posse e propriedade do bem em favor da parte autora, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1) CONSOLIDAR a posse e propriedade plena do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo VOYAGE 1.6, ano 2018, cor BRANCA, placa QCU2830, RENAVAM 1174370006, chassi 9BWDB45U6KT079793, em favor da parte autora;

2) AUTORIZAR a parte autora a proceder à venda extrajudicial do bem, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

INDEFIRO o pedido de intervenção do terceiro interessado CATARINO SILVEIRO DE OLIVEIRA, nos termos da fundamentação.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que ora defiro à requerida, com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC. (...).”
(ID. 323293885).

Pois bem.

Inicialmente, vejo que a Apelante requer a concessão do
efeito suspensivo à apelação
, para que seja suspenso os efeitos da sentença. No entanto, o
art. 1.012 do CPC, § 1o, II e §3o, I e II
, assenta o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da simples leitura dos dispositivos legais supramencionados, verifica-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser
formulado em petição autônoma
, dirigida ao Tribunal ou, caso o recurso já tenha sido distribuído, ao relator, também em
petição própria
, e
não em sede de preliminar recursal
. Isso porque, sua análise ocorreria apenas por
ocasião do julgamento do mérito do recurso
, restaria
esvaziada
sua utilidade prática, razão pela qual o referido pedido
não merece ser conhecido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - REVISIONAL DE ALIMENTOS - EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
O pedido de atribuição de feito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal (Art . 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC)
- A Ação de Revisão de Alimentos tem como pressuposto a alteração do trinômio possibilidade/ necessidade/proporcionalidade, destinando-se a estabelecer a redefinição do encargo alimentar (Art. 1.699 do Código Civil)- O percentual fixado em primeiro grau, a título de pensão alimentícia, se mostra equilibrado, tendo observado o parâmetro esculpido no art . 1694, § 1o do CPC, que dispõe sobre o trinômio legal, necessidade, possibilidade e capacidade, preservando-se o mínimo existencial da alimentanda.”
(TJ-MG - AC: 50124116620198130525, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/05/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 08/05/2023) Destaquei

Por essas razões,
não conheço
do pedido, por inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito da demanda, destaca-se que a questão central trazida no recurso repousa essencialmente sobre a
inexistência de mora
, em virtude de suposto erro sistêmico do banco quanto à identificação da parcela adimplida.

Segundo a Apelante,
não estava em mora
, pois teria efetuado o pagamento da
parcela no 43
, com vencimento em 23/10/2024, a qual fundamentou a busca e apreensão, mas que o pagamento foi equivocadamente lançado pelo banco como se fosse a parcela no 60.

O Decreto-Lei no 911/69, sem seu art. 2o, §2o, estabelece que
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”.

No caso em análise, o Banco Apelado
comprovou a constituição em mora da Apelante mediante envio de notificação extrajudicial
ao endereço constante no contrato, conforme documento juntado em ID. 323293470. A notificação foi enviada em 03/01/2025, fazendo referência à parcela vencida e, 23/10/2024 (parcela no 43) e às demais subsequentes.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 1132) firmou a tese de que
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

Portanto, a notificação enviada ao endereço constante do contrato
é válida
para comprovar a mora, ainda que tenha retornado ao remetente com a informação de
“mudou-se”,
pois
compete à parte contratante mater endereço atualizado junto à instituição financeira
, em observância aos
princípios da probidade e da boa-fé
(art. 422 do Código Civil).

Nesse sentido este Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". DEVER DO DEVEDOR DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, mantendo a validade da constituição da mora e a regularidade da busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a definir (i) se a constituição da mora se perfaz com a devolução da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, com a anotação "mudou-se"; e (ii) se a ausência de diligência complementar pelo credor para localização do devedor impede a busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mora é reputada constituída com o envio da notificação para o endereço constante no contrato, ainda que devolvida com a anotação "mudou-se", cabendo ao devedor o dever de manter atualizado o seu endereço junto ao credor.

A boa-fé objetiva impõe ao devedor o dever de cooperação e de não obstrução da comunicação contratual, sendo inviável exigir do credor diligências adicionais quando o endereço informado permanece o contratual.

Ausente comprovação de irregularidade no procedimento, a decisão de primeiro grau encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e não merece reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Considera-se constituída a mora com o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, ainda que devolvida com a informação 'mudou-se', sendo dever do devedor manter atualizado seu endereço junto ao credor."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art . 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.08 .2019. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10099990620258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2025)

Quanto à alegação de que a parcela de no 43 foi paga, mas lançada equivocadamente como parcela no 60, observo que a Apelante juntou aos autos comprovantes de pagamento das parcelas 43 a 51. Contudo, o comprovante da parcela 43 apresenta apenas um
“print”
sem data ou referência de número de boleto
,
não sendo suficiente
para comprovar o adimplemento tempestivo. Vejamos:

Ademias, após a entrada em vigor da
Lei no 10.931/04
, que alterou o
art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69
, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do recurso repetitivo (REsp no 1.418.593/MS – TEMA 722), fixou que
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”.

No presente caso, a liminar foi cumprida em 15/05/2025, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID. 323293491, e a Apelante
não efetuou o pagamento integral da dívida no prazo legal de 05 (cinco) dias
, o que impõe a consolidação da posse e propriedade do bem em favor da parte Autora.

Quanto ao vencimento antecipado do contrato, este está expressamente previsto na
Cédula de Crédito Bancário,

sendo
legítima sua aplicação em caso de inadimplemento
, conforme pacífica jurisprudência.

Por fim, destaco que, no caso, não se aplica a
Teoria do Adimplemento Substancial,
vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.622.555/MG
, firmou o entendimento no sentido de que ela não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo
Decreto-Lei no 911/69.

No ponto assim destacou a Ementa do referi do excerto:

(...) 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911 /1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911 /1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS , representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. (...) (STJ - REsp: 1622555 MG 2015/0279732-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2017)

Feitas essas considerações,
reconheço a validade da notificação
para fins de constituição em mora, não havendo, ainda, que se falar na aplicação da
Teoria do Adimplemento Substancial
ao caso em análise.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso,
e no remanescente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença conforme proferida.

Desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 13% (treze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025